Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SOBRESTADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO DO JULGAMENTO. POLICIAL MILITAR. DESIGNADO AO SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE 0,3 DÉCIMOS. INDEVIDO. ENUNCIADO 34 TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Após os acórdãos ID 24180628 e 2669216 desta Turma Recursal a parte ré interpôs Recurso Extraordinário, sendo que a decisão ID 28735139 determinou o sobrestamento da demanda até o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701053-37.2021.8.07.9000. O referido incidente foi apreciado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, sendo editada a Súmula 34/TUJ nos seguintes termos: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”
II. Diante da decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência enquanto o processo estava sobrestado, há necessidade de novo julgamento do Recurso Inominado para adequação do caso ao entendimento uniformizado nas Turmas Recursais deste E. TJDFT, conforme artigo 63, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT combinado com o que se extrai do artigo 985, I do CPC. Assim, invalida-se o julgamento anterior do Recurso Inominado, com a consequente nova apreciação do feito.
III. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, relativo ao pagamento de adicional pela designação de policial militar na inatividade para o serviço ativo. Pretende a reforma da sentença, para obter o adicional de 0,3 décimos sobre os seus proventos, nos termos do art. 114, §3o, da Lei 12.086/09.
IV. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
V. Destaca-se que, ao ser designado ao serviço ativo (DAS) o militar na reserva remunerada retoma a condição de atividade, nos termos do artigo 3o, §1o, I, “c” da Lei no 7.289/84, o que lhe confere os mesmos direitos e deveres em relação àqueles na ativa (artigo 2o do Decreto Distrital no 17.352/96), exercendo as atividades típicas de policial militar e com direito à remuneração complementar do mesmo modo daqueles em situação de atividade (artigo 7o do Decreto Distrital no 17.352/96).
VI. Por outro lado, a “Prestação de Tarefa por Tempo Certo” (PTTC), que pode recair sobre policial da reserva remunerada ou em inatividade, não caracteriza o retorno à atividade, sendo convocado para a realização de atividades específicas, limitada às hipóteses que constam no artigo 114 §3o da Lei no 12.086/09, não resultando em equiparação remuneratória com os militares em atividade.
VII. Com efeito, depreende-se da leitura da legislação de regência que existem duas situações distintas. Sendo a do policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, DSA (art. 9o da Lei no 7.289/84 e art. 1o e seguintes do Decreto Distrital no 17.352/96), e a do policial militar da reserva remunerada (excepcionalmente também o reformado, conforme § 4o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), designado para cumprir tarefa, destinada ao atendimento de atividades específicas (elencadas no § 1o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), denominada prestação de tarefa por tempo certo, PTTC.
VIII. Desse modo, constata-se que o adicional de 0,3% estabelecido no artigo 114 §3o da Lei no 12.086/09 limita-se àquele militar designado para PTTC, não sendo possível adotar interpretação extensiva em favor daquele designado para o serviço ativo (DSA), em evidente afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37/STF.
IX. Ademais, a matéria restou uniformizada no âmbito das Turmas Recursais deste E. TJDFT, conforme disposto na Súmula 34 da TUJ, nos seguintes termos: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”
X. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.